Tribunal: TJDFT
Processo: 0716138-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não merece guarida impugnação ao laudo pericial quando o expert responde adequadamente a todas as insurgências da parte que pretende, na realidade, ainda que por vias transversas, rediscutir os fundamentos do título judicial, o que não é possível em fase de cumprimento de sentença, diante de preclusão.
2. Os juros remuneratórios devidos estão previstos no Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, que só se aplicam àqueles que ainda estão vinculados ao plano, o que não ocorre com os agravantes, uma vez que já cessaram o contrato de trabalho estabelecido com o patrocinador.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.